Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar os autos, constata-se que o advogado subscritor, em nome do apelante/autor JOSÉ MARIA BARBOSA DA SILVA e da terceira interveniente ELIANE SALES DOS SANTOS BARBOSA, não possui poderes específicos para transacionar, conforme procurações acostadas aos Ids 24816861 e 25683755 – pág. 5. Dessa forma, antes da análise do pedido de homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 25683755 – pág. 1/4), INTIME-SE o apelante/autor, para que, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos procuração, com poderes específicos para transigir, outorgada em nome do advogado Dr. Marco Antonio Gomes Martins, OAB/DF n.o 58.227.